Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO SUBSTANCIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DILATÓRIO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO NÃO PLEITEADA PELA PARTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade do indeferimento da petição inicial em virtude da suposta inércia dos autores em juntarem aos autos documentos considerados substanciais, portanto, indispensáveis para a propositura da demanda.

2. É atribuição do Juízo, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.

3. Caso seja verificada a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, deve ser concedida oportunidade à parte para que proceda à emenda ou à diligência determinada.

4. No caso em exame os autores, ora apelantes, não demonstraram terem enfrentado qualquer obstáculos para o cumprimento do prazo fixado na origem. No caso de necessidade haveria a possibilidade de formulação de requerimento de concessão de prazo complementar para a satisfação integral da exigência proposta. 4.1. O tema no 321 firmado em sede de julgamento de recurso repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, aliás, preceitua que "o prazo do art. 284 do Código de Processo Civil (atual art. 321 do CPC) não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz". 4.1. Uma vez não atendida a ordem judicial aludida, afigura-se correta a sentença que extinguiu a relação jurídica processual.

5. Recurso conhecido e desprovido.